Tribunal: STF
Processo: RE 1363134
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009. APLICABILIDADE DO ART. 244-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, INDEPENDENTEMENTE DA HABITUALIDADE DA CONDUTA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA, EXPLORAÇÃO OU ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A Declaração dos Direitos da Criança (1959) e a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas (1989), promulgada em âmbito interno pelo Decreto 99.710/1990, inauguraram a doutrina da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, que passaram a ser entendidos como sujeitos de direitos. 



    2. A Constituição Federal de 1988 internalizou a proteção integral dos menores nos seguintes moldes: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



    3. O termo submeter, previsto no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como sinônimos dominar, subjugar, sujeitar, controlar, subordinar. Dessa forma, no contexto da prostituição, aquele que pratica a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com crianças e adolescentes, está sujeitando-os à prostituição ou à exploração sexual.



    4. Assim, não comete o crime apenas aquele que controla ou se beneficia financeiramente da prostituição de menores, mas também aquele que prática o ato sexual com estes mediante pagamento em dinheiro ou qualquer outra vantagem. Logo, a conduta de quem praticou o ato sexual no contexto da prostituição, antes da vigência da Lei 12.015/2009, insere-se no tipo penal do art. 244-A do ECA.



    5. A Lei 12.015/2009, ao introduzir o art. 218-B, § 2º, II, do Código Penal, apenas discriminou e trouxe mais clareza à conduta criminosa que já era tipificada no art. 244-A do ECA, deixando mais evidente a proibição de praticar conjunção carnal com menores no contexto da prostituição ou da exploração sexual.



    6. Por outro lado, consuma o crime do art. 244-A do ECA aquele que mantém conjunção carnal com menores mediante pagamento, independentemente da habitualidade da conduta. Mesmo que o agente tenha uma única relação com menores prostituídas, o delito já estará consumado.



    7. Essa construção jurisprudencial que tolera crimes sexuais praticados contra menores, pelo fato de ser não habitual, vai na contramão da doutrina protetiva, violando o princípio da dignidade humana da pessoa em desenvolvimento. 



    8. O cliente, ocasional ou não, que manteve relações sexuais com adolescentes, no contexto da prostituição, antes do advento da Lei 12.015/2009, praticou o crime do art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    9. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário, para denegar a ordem de Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, mantendo o acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.